Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial que manejam, conquanto tenha deferido o processamento da recuperação judicial, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formularam almejando (i) a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras nominadas; e, outrossim, (ii) a mudança de seu domicílio bancário. Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a liberação das travas bancárias e a mudança de seu domicílio bancário, e, ao final, a ratificação dessas medidas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram as agravantes que integram o mesmo grupo econômico e, diante das dificuldades econômicas que experimentaram, ingressaram com pedido de recuperação judicial, postulando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis e, outrossim, a alteração do seu domicílio bancário. Sustentaram que, conquanto tenha sido deferido o processamento da recuperação judicial, os pedidos de antecipação de tutela individualizados foram indeferidos pela decisão guerreada, sob o fundamento de que o crédito detido pelas sociedades empresárias não traduz bem utilizado no processo produtivo e, outrossim, não se encontra na posse das empresas, não sobejando possível afastar as travas bancárias, assentando, ainda, que a alteração do domicílio bancário traduz medida a ser adotada pelo próprio empresário. Defenderam que a decisão guerreada, quanto aos tópicos, afigura-se equivocada, merecendo reparos. Asseveraram que firmaram com instituições bancárias contrato de mútuo com pacto acessório de cessão fiduciária, com previsão de trava bancária, em garantia de direitos creditórios, via do qual cederam às instituição financeira créditos que possuem perante seus credores. Assinalaram que a cessão fiduciária de crédito é considerada pela jurisprudência como bem móvel e, em consonância com o previsto no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não está sujeito à recuperação judicial. Registraram que os valores dos recebíveis que lhe serão destinados serão utilizados para aquisição de equipamentos para o incremento de sua atividade empresarial, legitimando a suspensão das travas bancárias. Esclareceram que o acesso aos créditos objeto de cessão fiduciária traduz fonte de recursos hábil a viabilizar a recuperação judicial. Ressaltaram, demais disso, que, conquanto os créditos originários de alienação fiduciária sirvam como garantia ao pagamento do importe mutuado pelas instituições financeiras, essas entidades bancárias possuem outros meios para recebimento dos créditos fomentados. Realçaram, ainda, que a alteração do seu domicílio bancário é necessário como forma de ser concentrada sua movimentação financeira junto ao juízo da recuperação, não condizendo com o intuito do legislador a negativa da postulação sob o prisma de que poderão assim dispor. Considerando que as agravantes almejam a obtenção de provimento que interferirá, acaso concedido, diretamente nos contratos que mantém com as instituições financeiras que lhes fomentaram crédito via dos contratos de cessão celebrados, fora assinado o prazo de 05 (cinco) dias para aditarem a peça recursal, individualizando todos os contratos firmados e as credoras fiduciárias correlatas[1]. As agravantes compareceram aos autos individualizando os contratos e as instituições financeiras[2]. Considerando que a peça recursal nem o instrumento haviam sido devidamente aparelhados, pois não indicados os contratos objeto da pretensão formulada nem as instituições financeiras com as quais as agravantes mantém relacionamento, pois devem necessariamente ser integradas à relação processual, fora assinalado prazo para que saneassem as lacunas, individualizando as instituições financeiras e os contratos que com elas celebraram, sob pena de negativa de conhecimento ao recurso. As agravantes atenderam ao chamamento, indicando que os contratos objeto da pretensão revisional são 06 (seis), tendo sido celebrado com as 04 (quatro) instituições financeiras que nominaram. Com esse complemento, o instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial que manejam, conquanto tenha deferido o processamento da recuperação judicial, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formularam almejando (i) a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras nominadas; e, outrossim, (ii) a mudança de seu domicílio bancário. Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a liberação das travas bancárias e a mudança de seu domicílio bancário, e, ao final, a ratificação dessas medidas. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, deferindo o processamento da recuperação judicial das agravantes, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formularam almejando (i) a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras nominadas, e, outrossim, (ii) a mudança de seu domicílio bancário. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o crédito detido pelas sociedades empresárias não traduz bem utilizado no processo produtivo e, outrossim, não se encontra na posse das empresas, não sobejando possível afastar as travas bancárias convencionadas, assentando, ainda, que a alteração do domicílio bancário traduz medida a ser adotada pelo próprio empresário. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, oportuno acentuar que a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento de obrigações, direitos de crédito que possui junto a terceiros. Com efeito, o contrato de cessão fiduciária dos direitos creditórios fora disciplinado pelo artigo 66-B, §3o, da Lei no 4.728/1965, que dispõe sobre o mercado de capitais, nos seguintes termos: “Art. 66- B (...) § 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.” Outrossim, a Lei no 9.514/1997, disciplinara a cessão fiduciária em garantia, nos seguintes termos: “Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes: (...) Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de: I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente; II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária; III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel; IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. § 1o As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia. § 2o Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato.” Infere-se dos preceitos legais trasladados que, na cessão fiduciária de direitos creditórios, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito. Comentando o instituto, Fábio Ulhôa Coelho[3]pontua o seguinte: “(...) é negócio jurídico em que uma das partes (cedente fiduciante) cede à outra (cessionário fiduciário) seus direitos de crédito perante terceiros (“Recebíveis”) em garantia do cumprimento de obrigações, geralmente as de mutuário. O cessionário fiduciário titula a propriedade (ou ‘titularidade’) fiduciária dos ‘Recebíveis’, de modo que o inadimplemento da obrigação garantida importa a consolidação deles em seu patrimônio. Na cessão fiduciária de títulos de crédito, o cessionário fiduciário tem, também, as posses direta e indireta do documento representativo dos ‘Recebíveis’ (duplicata, nota promissória, cheque etc.). O cessionário fiduciário, destaco, é titular do direito de crédito cedido pelo devedor. Não se trata de uma simples caução de títulos de crédito, mas de verdadeira transferência do direto à instituição financeira. O direito ao crédito cedido passa, em outros termos, a integrar o patrimônio da instituição financeira como objeto de propriedade resolúvel. Se ocorrer o adimplemento da obrigação garantida pela cessão fiduciária, essa propriedade se resolve e o direito objeto da cessão fiduciária deixa de integrar o patrimônio da instituição financeira para retornar ao do antigo mutuário. Mas se não ocorre o adimplemento da obrigação, a propriedade se consolida e o mesmo direito que integrava condicionalmente ao patrimônio da instituição financeira passa a integrá-lo incondicionalmente (isto é, consolida-se a propriedade sobre ele).” No mesmo sentido são os ensinamentos de Melhim Namem Chalhub[4], confira-se: “Uma das hipóteses mais comuns de negócio fiduciário é a cessão fiduciária de crédito, para fins de garantia, de cobrança ou mesmo de compensação, todas elas largamente utilizadas no sistema financeiro. A essa modalidade de negócio aplicam-se, mutatis mutandis, os princípios da venda com escopo de garantia. Por meio da cessão, o cessionário é investido da condição de credor, com todos os poderes inerentes a este, inclusive o de valer-se de todas as ações e execuções a que o credor está legitimado, mas, recebendo o crédito, não pode apropriar-se da totalidade do produto, mas apenas do quantum correspondente ao seu crédito, ou retendo o produto recebido até que o devedor-cedente pague sua dívida. (...) A forma de constituição dessa garantia é o contrato de cessão e seu modo de constituição é registro desse contrato em Registro de Títulos e Documentos situado no domicilio do devedor. Uma vez registrado o contrato, considera-se o devedor-cedente-fiduciante destituído da titularidade e da posse sobre os direitos ou créditos cedidos fiduciariamente e o credor-cessionário-fiduciário investido nessa titularidade e na posse”. A título meramente ilustrativo, sobreleva registrar que a cessão fiduciária difere da alienação fiduciária em garantia, pois, enquanto nessa o credor detém a propriedade resolúvel e posse indireta de um bem e o devedor é investido na qualidade de proprietário sob condição suspensiva, naquela o devedor transfere a titularidade do crédito ao credor, conforme ensinamentos de Melhim Namem Chalhub[5], que, quanto a essa diferenciação, assentara o seguinte: “Em relação à cessão fiduciária, a ‘legislação respectiva’ dispõe que 1) ‘o contrato de cessão fiduciária opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida’; 2) as quantias recebidas são apropriadas pelo credor fiduciário, e não pelo devedor fiduciante; e (3) é assegurado ao credor continuar recebendo os créditos mesmo em caso de falência da empresa cedente fiduciante, até a liquidação da dívida garantida - conforme o artigo 66-B e parágrafos da Lei no 4.728, de 1965, e os artigos 18 a 20 da Lei no 9.514, de 1997. Está claro, assim, que os créditos objeto de cessão fiduciária permanecem no patrimônio do credor, sob afetação.” Alinhadas essas considerações, no caso, a cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pelas agravantes em favor de instituições financeiras ocorrera, a toda evidência, em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Dessa apreensão deriva, então, que na data em que fora deferido o processamento da recuperação judicial as agravantes já não ostentavam a titularidade do crédito cedido. Destarte, o deferimento do processamento da recuperação judicial das agravantes não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das instituições financeiras credores, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio das agravantes. Os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando as recuperandas já fruíram dos créditos adiantados. Ademais, o que ventilaram sobre a irregularidade de cessões advindas de contratos administrativos tangencia a boa-fé, pois implica comportamento contraditório e a invocação da própria torpeza em benefício próprio, pois as cessões somente se operaram com suas efetivas participações e lhes foram convenientes e proveitosas, por certo. Ademais, além dessas nuanças, que denotam que as agravantes almejam simplesmente obter interferência no convencionado à guisa de se privilegiar os princípios da continuidade e da preservação da empresa, quando já fruíram do adiantado, a própria regulação normativa da cessão fiduciária dos direitos créditos prescreve a não sujeição dessa espécie de crédito aos efeitos de eventual decreto de recuperação judicial da cedente dos direitos creditórios. Com efeito, assim dispusera a Lei no 11.101/2005 em seu artigo 49, §3o, que ora se reproduz: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) §3o Tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Logo, aplicando-se o positivado no dispositivo transcrito infere-se que os créditos objeto de cessão fiduciária não podem ser sujeitado à recuperação judicial, inviabilizando a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) almejada pelas agravantes. Conforme pontuado, os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não pertencem às recuperandas, donde, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, porquanto irrelevante a circunstância de encontrarem-se em recuperação judicial. Essa apreensão, frise-se, deriva do princípio de que, a par dos informadores do processo de recuperação, deve ser prestigiada a autonomia de vontade e ato jurídico perfeito consolidados anteriormente à deflagração do procedimento. Ora, os direitos de crédito cedidos pelas agravantes às instituições financeiras que lhes fomentaram mútuos, ainda que sob a forma de adiantamentos, constituem patrimônio afetado, não integrando o patrimônio das recuperandas, de modo que a submissão desses créditos à recuperação judicial das agravantes enfraqueceria o convencionado, a autonomia de vontade e os negócios que se aperfeiçoaram. Cedidos os recebíveis sob a forma de cessão de crédito, inviável que, agora, as recuperandas, já tendo fruído dos créditos adiantados, pretendam inserir o convencionado às regras inerentes à recuperação com desconsideração para com o convencionado, quando já disposta a titularidade dos créditos que fruirão. Para ilustrar esse entendimento, oportuno transcrever os apontamentos de Melhim Namem Chalhub[6]: “Já pela cessão fiduciária, o devedor fiduciante demite-se da propriedade e a transmite ao credor fiduciário, e porque estão fora do patrimônio do devedor é que os créditos cedidos não são alcançados pelos efeitos da recuperação, como prevê o parágrafo 3o do artigo 49 da nova Lei de Falências. Por fim, o parágrafo 1o do artigo 49 da nova Lei de Falências ratifica a exclusão dos créditos fiduciários ao impedir seus titulares de participarem das assembleias de credores, e isso porque essas assembleias deliberam apenas sobre a liquidação dos créditos vinculados ao patrimônio da recuperanda, o que evidentemente não é o caso dos créditos fiduciários, cuja liquidação é feita com os bens atribuídos fiduciariamente ao próprio credor fiduciário.A par dessa fundamentação legal, é preciso ter presente que a desvinculação dos bens objeto de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação judicial confere segurança jurídica inigualável a essa garantia, tornando-a um elemento catalisador do desenvolvimento econômico e social, por conta do efeito do aumento da oferta de crédito e da redução do custo do dinheiro.” Idêntico entendimento é defendido por Fábio Ulhôa Coelho[7]: “O cessionário fiduciário, na cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios, é titular da propriedade resolúvel do crédito cedido. Como acentuado acima, esse crédito integra o patrimônio da instituição financeira cessionária. Como integra na condição de resolubilidade, o adimplemento da obrigação garantida pelo cedente fiduciante importa seu retorno ao patrimônio deste. Mas apenas o cumprimento da obrigação tem essa consequência. Quando ela é inadimplida, o direito cedido fiduciariamente se consolida no patrimônio do cessionário fiduciário. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou de direitos creditórios, note-se, gera sobre o objeto cedido um direito real (um direito real em garantia), e não pessoal. A instituição financeira cessionária torna-se proprietária desses títulos ou direitos, e não apenas credora. É esta a larga implicação do instituto da cessão fiduciária em garantia cujo objeto são títulos de crédito ou direitos creditórios do cedente.” Seguindo esse mesmo raciocínio, Ivo Waisberg e Gilberto Gornati[8] assinalam o seguinte: “Do mesmo modo que o bem alienado fiduciariamente deixa de integrar o patrimônio do fiduciante, os direitos creditórios, objeto de cessão fiduciária, também são descriminados como patrimônio de afetação e, como tal, de acordo com o § 3o, art. 49, e inciso IX, do art. 119, da Lei de Falências e Recuperações de Empresas no 11.101/2005, devem estar separados do patrimônio da massa falida, bem como também não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial”. Assim, considerando que os recebíveis objeto das cessões fiduciárias de direitos creditórios concertadas já foram destacados do patrimônio disponível das agravantes, inviável que sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial, interverindo-se nos negócios e liberando-se as garantias contratadas, tendo em vista tratar-se de impotes da titularidade das credoras fidiciárias, não sobjeando possível a suspensão das denominadas “travas bancária” pertinentes aos recebíveis, conforme postulads pelas agravantes. O mesmo posicionamento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. 2. A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 3. Questão que não tenha sido detidamente apreciada na instância estadual não pode ser analisada nesta Corte Superior, por ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O nítido caráter infringente das razões dos embargos de declaração autorizam o seu recebimento como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão fiduciária. Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005), impondo-se, em consequência, a sustação de seus efeitos lesivos ao direito do embargante. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento.” (EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/10/2013) “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ‘TRAVA BANCÁRIA’. 1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRAVA BANCÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE SOBRE A COISA E AS CONDIÇÕES CONTRATADAS. 1. Em que pese a regra geral prevista no caput do art. 49 da Lei n. 11.105/2005, segundo a qual todos os créditos existentes na data do pedido se submetem à recuperação judicial, os §§ 3o e 4o do mesmo normativo legal estabelecem exceções relativamente a determinados tipos de crédito, dentre eles os gravados por propriedade oriunda de alienação fiduciária, como no caso dos autos. 2. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ ao interpretar o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual ‘o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial dada a própria natureza da alienação, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor’ ( AgRg no REsp 1543873/MT). 3. Na hipótese dos autos, uma vez comprovada a existência da denominada ‘trava bancária’ a gravar o contrato de mútuo, deve-se garantir ao credor reter os recursos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios nos termos e percentagens originalmente contratados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1050059, 07059248620178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017) “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3o DA LEI N.o 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ao interpretar o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os créditos com garantia fiduciária, inclusive os resultantes de cessão fiduciária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 984298, 20160020056193AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Outrossim, no concernente à alteração do domicílio bancário das agravantes, afiguram-se, da mesma forma desprovidas de lastro legal as alegações formuladas. Como cediço, o domicílio da pessoa jurídica estabelece sua sede ou filial como local para o desenvolvimento de suas atividades na forma prevista em seus atos constitutivos[9]. Já o domicílio bancário consubstancia o local em que a pessoa jurídica mantém movimentação financeira via da instituição financeira da qual é correntista, utilizando-se dos serviços fomentados pela instituição para realização de suas operações bancárias. Na hipótese, a alteração do domicílio bancário é almejada pelos agravantes como forma de afastar os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento. Considerando que não sobeja possível afastar os efeitos das travas bancárias, ao menos por ora, não afigura-se viável a alteração do domicílio bancário das agravantes, inclusive porque podem fazê-lo sem interseção judicial, preservados os contratos vigorantes. Aliás, deve ser assinalado que a mudança de domicílio bancário em nada poderá afetar os contratos e as garantias contratadas, como cediço. O que aduziram, também quanto ao ponto, ressoa desguarnecido de verossimilhança. Destarte, infirmada a relevância da fundamentação esposada e desguarnecido o direito invocado de plausibilidade, tem-se que o provimento antecipatório que vindicaram as agravantes carece de suporte, não sendo viável sua concessão. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Proceda a Secretaria, outrossim, a retificação das anotações e dos assentamentos processuais, fazendo inserir com agravados o BRB – Banco de Brasília S/A, o Banco do Brasil S/A, a Caixa Econômica Federal e o Banco Santander S/A, pois devem compor a relação processual recursal. Acudidas essas providências, comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, intimem-se os agravados para contrariarem o agravo no prazo que lhes é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14022747 - Pág. 1 (fl. 86). [2] - ID Num. 14167017 - Pág. 1/3 e ID Num. 14167018 - Pág. 1/92 (fls. 88/161) [3] - COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial do devedor cedente. Artigo publicado e extraído do site: http://www.fiscolex.com.br. [4] - CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009, pág. 85. [5] - CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009, pág. 86. [6] - CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4a ed. São Paulo: Renovar, 2009. CHALHUB, Melhim Namem, pág. 94. [7] - COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial do devedor cedente. Artigo publicado e extraído do site: http://www.fiscolex.com.br. [8] - WAISBERG, Ivo &amp; GORNATI, Gilberto. Direito Bancário – Contrato e Operações Bancárias. São Paulo: Quarter Latin, 2012, pág. 45. [9] - CC. Art. 75. “Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.”